Tribunal: TJMT
Processo: 1007147-48.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007147-48.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Nota Promissória, Suspensão do Processo, Caução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), TEILOR SEIDLER - CPF: 003.390.281-06 (AGRAVANTE), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), BERTOLINO MESSIAS DA SILVA - CPF: 346.130.131-00 (AGRAVADO), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), ABNER HUGO APARECIDO LOPES - CPF: 055.619.481-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – ARTIGO 919, § 1o CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente, quando o julgador verificar a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1o, CPC), situação não demonstrada nos autos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
TEILOR SEIDLER
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito,
Dr.

Cristiano dos Santos Fialho,
da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop (MT), nos autos de Embargos à Execução n. 1005066-81.2021.8.11.0015, opostos em face de
BERTOLINO MESSIAS DA SILVA
, que indeferiu o pleito liminar para suspensão dos atos da Execução no 1009747-31.2020.8.11.0015, até que fossem apreciados em caráter definitivo os embargos.

Em suas razões recursais o agravante aduz que na referida ação de execução o agravado diz ser credor do ora recorrente, na quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), representada por uma nota promissória com data de emissão em 08 de novembro de 2018, e vencimento em 30 de maio de 2020.

Ressalta que
“a referida nota promissória foi emitida em favor de Leocir Lopes Gimenes, o qual teria endossado o título ao Embargado em 10 de dezembro de 2019, como garantia real ao cumprimento de um termo de confissão de dívida firmado entre eles”
(sic).

Anota que a ação executória proposta pelo Embargado Bertolino Messias da Silva está eivada pela má-fé, vez que o endosso da nota promissória protestada foi feito de maneira indevida.

Afirma que a cártula foi devidamente quitada, conforme comprovantes de transferências bancárias, realizadas diretamente ao Sr. Leocir Lopes Gimenes, credor originário do título, de modo que se surpreende pelo fato da nota promissória já quitada, ter sido protestada e executada judicialmente por terceiro, o ora agravado.

Alega que o protesto se deu em 13 de julho de 2020, sem, contudo, indicar a data do endosso que ocorreu em 10 de dezembro de 2019, como declara o recorrido em sua inicial.

Frisa que em nenhum momento foi informado sobre o endosso do título de crédito a terceiro, tampouco foi notificado pelo agravado para que efetuasse o pagamento, antes de proceder com o protesto.

Discorre que quando do suposto endosso, em 10 de dezembro de 2019, o recorrente já havia pago a metade do valor ao credor originário do título, o que evidencia a invalidade do endosso, e, ainda, no seu entender, ocorreu de forma indevida e de total má-fé do credor originário do título, e até mesmo do próprio agravado que sequer notificou o agravante sobre a transferência do título.

Discorre que a probabilidade do direito material resta evidenciada
“através da cópia da nota promissória, do apontamento do protesto, os comprovantes de pagamento, e as conversas entre o Embargante e o Sr. Leocir Lopes Gimenes, credor originário, caracterizando o abuso de direito pelo protesto abusivo, causando graves prejuízos ao Embargante”
(sic). E, que o
“perigo de dano justifica-se pelo fato da parte Embargante ser impedida de efetuar negócios junto ao comércio e instituições bancárias, o que lhe causa um enorme prejuízo, considerando que já efetuou o pagamento da referida nota promissória ao credor originário, por não saber da existência de um endosso sobre a mesma”
(sic).

Para o fim de determinar a sustação do protesto da nota promissória ofereceu em CAUÇÃO REAL, o TRATOR AGRÍCOLA, Marca AGRALE, Modelo BX 4.150, Ano 1994, Série 01800, de propriedade do próprio recorrente, o qual foi avaliado em R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).

Requer
“seja concedida a antecipação da tutela recursal em caráter liminar, para suspender a eficácia da decisão agravada, determinando a atribuição do efeito suspensivo, com a consequente suspensão dos autos da ação de execução no 1009747-31.2020.8.11.0015, e todos os atos executórios”
(sic).

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme Certidão de Id.

85097463
.

A tutela recursal pleiteada foi
indeferida
em 20/05/2021, por esta Relatoria. (Id. 87537998)

Contrarrazões ofertadas no Id. 89720466, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
BERTOLINO MESSIAS DA SILVA
propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial n.
1009747-31.2020.8.11.0015
em face de
TEILOR SEIDLER
,

decorrente de uma
nota promissória emitida em 08 de novembro de 2018 em favor do credor originário e endossada ao exequente, ora agravado, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com vencimento em 30 de maio de 2020
, cujo valor atualizado da dívida corresponde a
50.373,75 (cinquenta mil trezentos e setenta e três reais e setenta e cinco centavos).

O executado, ora agravante opôs Embargos à Execução, visando a concessão da tutela antecipada, para o fim de suspender os
atos da Execução no 1009747-31.2020.8.11.0015, até que fossem apreciados em caráter definitivo os embargos.

Afiança o agravante que a execução proposta está eivada pela má-fé, vez que o endosso da nota promissória protestada foi feito de maneira indevida
, e que devido a isso, faz-se necessária a suspensão de todos os atos executórios.

O magistrado de origem indeferiu a atribuição do
efeito suspensivo, ao argumento de que
ausentes estão os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória, nos termos do art. 919, §1o do CPC, vejamos o teor da decisão:

“A atribuição de efeito suspensivo à ação de embargos à execução não se efetiva ‘ipso facto’, de forma automática e linear, como consequência do ajuizamento dos embargos de devedor. Exatamente porque tem natureza acauteladora, a imposição do efeito/carga suspensiva aos embargos à execução exige a pré-existência de pedido, formulado por parte do devedor, e a configuração dos requisitos para a concessão da tutela provisória (relevância da fundamentação, na medida em que os fundamentos invocados convençam o juiz sobre a efetiva possibilidade de êxito dos embargos do devedor, e a existência de situação de risco manifesto de dano grave de difícil ou de incerta reparação, fruto do prosseguimento da ação expropriatória) e, de maneira cumulativa, a existência de prévia garantia do juízo, por intermédio de penhora, de depósito ou de caução. Interpretação que resulta da exegese do teor do art. 919 ‘caput’ e § 1.o e do art. 921, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, denota-se que o questionamento da legitimidade/regularidade do título executivo não se lastreia em teses/proposições sólidas e que revelam ‘primo icto oculi’, de plano, a possibilidade de êxito da demanda (‘fumus boni iuris’).
A uma porque
, por ora, da análise meticulosa do conjunto probatório produzido no processo, depreende-se, em um juízo de cognição sumária, que não ficou demonstrado a invalidade do endosso. A verificação deste fato/acontecimento, na realidade, na hipótese concreta, reclama/exige debate aprofundado sobre todo o conjunto de subsídios probatórios que circundam os fatos — circunstância que se interpõe como obstáculo intransponível à concessão da tutela de urgência.
A duas porque
, não há prova de quitação da nota promissória. Neste caso, a quitação, em regra, se dá com a devolução do título ou, não subsistindo mais o título, com a declaração do credor que inutilize o título desaparecido [arts. 320, 321 e 324, todos do Código Civil].

Por via de consequência, diante desta perspectiva, dado a não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência e, como corolário natural, com espeque no teor do art. 919 do Código de Processo Civil,
Recebo
os embargos à execução, sem, contudo, conferir-lhe efeito suspensivo”. (Id. 52940365 dos autos de origem)

De acordo com o Código de Processo Civil, o efeito suspensivo dos embargos à execução deve ser deferido apenas quando preenchidos os requisitos previstos no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, no qual transcrevo,
in verbis
:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1 O juiz poderá,
a requerimento do embargante
, atribuir efeito suspensivo aos embargos
quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória
e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

No caso em tela,
tem-se que o agravado nada mais fez do que valer-se do exercício regular de direito de propor a ação de execução, até porque tinha em mãos um título executivo extrajudicial que lhe fora endossado.

Nesse caso, tratando-se de uma excludente de responsabilidade civil, não há como aferir a ilicitude na conduta do agravado sem que se interfira no mérito da questão, mesmo porque o protesto promovido pelo credor é ato que expressa o exercício de seu direito.

Lado outro, a comprovação quanto a quitação da dívida (nota promissória), vem descrita nos arts. 320, 321 e 324 do CC.
Verbis
:

“Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

(...)

Art. 321. Nos débitos, cuja quitação consista na devolução do título, perdido este, poderá o devedor exigir, retendo o pagamento, declaração do credor que inutilize o título desaparecido.

(...)

Art. 324. A entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento.”

Denota-se, portanto, que o agravante não se atentou para os ditames legais, o que daria guarida ao seu pleito. Não basta neste momento a arguição de má-fé por parte do credor e a apresentação de documentos outros que, previamente, não demonstram a verossimilhança das alegações.

Nesse passo, é certa a necessidade de dilação probatória na origem.

Além disso, não se verifica que o juízo encontra-se garantido por penhora, o que afasta, mais uma vez, qualquer possibilidade quanto à concessão do efeito suspensivo.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO NEGADO – CARÁTER EXCEPCIONAL DA ATRIBUIÇÃO – REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC – INOBSERVÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente, quando o julgador verificar a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1o, CPC), situação não demonstrada nos autos. Agravo interno prejudicado
.”
(TJ-MT 10061255220218110000 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE GARANTIA - BEM DADO EM HIPOTECA QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há como se admitir idônea, a título de garantia, apta a suspender a execução, o próprio bem imóvel hipotecado.
A regra disposta no art. 919 do Código de Processo Civil é a de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, contendo no § 1o do referido dispositivo legal a exceção, segundo o qual poderá ser atribuído efeito suspensivo a requerimento da parte, quando verificados os requisitos para concessão da tutela provisória e a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução.”

(TJ-MT - AI: 10146283320198110000 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 11/12/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021